Tribunal: TJMT
Processo: 1002236-92.2023.8.11.0009
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002236-92.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PREV-LIDER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 32.945.594/0001-08 (RECORRENTE), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), ELIAS AMORIM DE SOUZA - CPF: 746.199.345-34 (RECORRIDO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE -

UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - DECLARAÇÃO NO ASSENTO DE ÓBITO. - PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA - FOTOGRAFIAS DO CASAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por PREV-LÍDER – Fundo Municipal de Previdência Social contra sentença que reconheceu a união estável entre o autor Elias Amorim de Souza e a servidora pública falecida, concedendo-lhe pensão por morte com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Discute-se se os elementos constantes nos autos — em especial, a declaração do companheiro no assento de óbito, fotografias do casal e prova testemunhal uníssona — são suficientes para a comprovação da união estável post mortem, nos termos da legislação municipal e do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A legislação previdenciária municipal equipara o companheiro ao cônjuge, presumindo sua dependência econômica, desde que demonstrada a união estável.

2.

A informalidade que caracteriza a união estável autoriza a utilização de variados meios de prova, inclusive testemunhal, para comprovação da convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família.

3.

A declaração do companheiro no assento de óbito, sem impugnação por filhos maiores da falecida, constitui relevante indício da relação afetiva.

4.

A prova testemunhal colhida nos autos, somada à documentação fotográfica e à ausência de oposição por parte da família da falecida, é suficiente para o reconhecimento da união estável e consequente concessão da pensão por morte.

IV. DISPOSITIVO

1.

Recurso não provido.

2.

Honorários majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 201, V; Código Civil, art. 1.723; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal n. 2.361/2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por PREV-LIDER – Fundo Municipal de Previdência Social contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação de concessão de benefício de pensão por morte n. 1002236-92.2023.8.11.0009 ajuizada por Elias Amorim de Souza, que julgou procedente o
pedido, reconhecendo a existência de união estável entre o autor e a servidora falecida, concedendo-lhe o benefício de pensão por morte, com o pagamento dos valores retroativos à data do requerimento administrativo, nos termos da Lei Municipal n. 2.361/2010 (Id. 13442573).

Em suas razões, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois não há prova robusta da existência de união estável entre o recorrido e a servidora falecida. Argumenta que a decisão baseou-se em elementos frágeis, como fotos e ausência de declaração da segurada em vida reconhecendo o vínculo. Alega que a dependência econômica do companheiro somente se presume diante da comprovação da união estável, o que entende não ter ocorrido. Requer provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de pensão por morte, afastando o reconhecimento da união estável e o pagamento de quaisquer valores retroativos (Id. 240551651).

Em contrarrazões, o apelado rebateu os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento
(Id. 240551653).

Ausente qualquer das hipóteses do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se a existência de união estável entre o recorrido Elias Amorim de Souza, e a servidora pública municipal Maria Terezinha de Sá Pereira, falecida em 02/10/2019, como requisito essencial à concessão da pensão por morte nos termos da lei de regência.

Segundo o princípio
tempus regit actum,
a lei vigente na data do fato gerador do benefício é que deve reger a concessão, no caso, a Lei Municipal n. 2.361/2010
(Dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência do Município de Colíder)
, que assim dispõe:

“Art. 7º São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou inválido;

[...]

§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada.

§ 4º Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem.

Art. 8º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida, a das pessoas constantes dos incisos II e III deverão comprová-la.

[...]

Art. 29. A pensão por morte será devida aos dependentes a contar:

I - do dia do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II – da data da protocolização do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

[...]

Art. 39. Além do disposto nesta Lei, o PREVI-LÍDER

observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS.”

Portanto, conforme a interpretação sistemática da legislação aplicável, a comprovação da condição de companheiro do segurado é suficiente para legitimá-lo ao recebimento da pensão por morte a partir da data do óbito ou do requerimento, sendo irrelevante a prova da dependência econômica, a qual é presumida.

A união estável é caracterizada pela informalidade, sendo configurada a partir do momento em que os conviventes estabelecem um relacionamento público, contínuo e duradouro, com o objetivo de constituir uma família (art. 1. 723, do Código Civil).

A sentença recorrida reconheceu a existência da união estável com base nos elementos de prova constantes nos autos, incluindo documentos e testemunhas que afirmaram o relacionamento público, contínuo e duradouro por mais de 15 anos entre as partes. As testemunhas afirmaram que Elias e Maria Terezinha residiam juntos, compartilhavam rotinas e se apresentavam como casal à sociedade local.

Embora o apelante sustente ausência de documentos como declaração de imposto de renda ou constatação formal no cadastro da servidora, não se pode exigir prova exclusiva e direta da convivência marital, sobretudo quando há prova testemunhal uníssona que aponta para a existência da união estável. Ademais, d
iferente do sustentado nas razões recursais, por força da Súmula 340/STJ, não se aplica ao caso o § 6º-A do art. 16, o Decreto 3.048/99, acerca de prova material de união estável produzida em período não superior aos 24 meses anteriores à data do óbito, uma vez que tal exigência decorre da nova redação dada ao § 3º do art. 22 pelo Decreto n. 10.410, de 30/06/2020, o qual, aliás, passou a exigir apenas dois documentos do referido rol.

A exigência de formalidades excessivas ou da produção de documentos que, muitas vezes, inexistem em relações informais, comprometeria o acesso a direitos previdenciários assegurados constitucionalmente. Nesse contexto, a identificação de elementos probatórios hábeis à demonstração dessa convivência assume especial relevo, sobretudo após a morte de um dos conviventes, quando se pretende o reconhecimento post mortem da entidade familiar.

Nessa direção, a f
igura do declarante no assento de óbito, especialmente quando exercida pelo suposto companheiro sobrevivente em detrimento dos filhos maiores e capazes da falecida, configura indício relevante da existência de união estável, por revelar vínculo afetivo e familiar próximo, comumente presente nas relações de convivência duradoura. Esse indício, quando corroborado por
fotografias afetuosas do casal
,
que retratam a comunhão de vida em momentos íntimos, sociais e familiares, reforça o quadro probatório e confere verossimilhança à alegação de entidade familiar, no caso, complementada pela prova testemunhal.

Assim, diante do harmônico acervo probatório, inaplicável a pretensão recursal que, amparada em negativa de eficácia à prova oral, visa indeferir benefício cuja negativa implicaria inegável injustiça social.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – PENSÃO POR MORTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POR PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE – PENSÃO POR MORTE DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação por prova testemunhal da existência de união estável, ainda que produzida em outra demanda, aliada com a declaração de existência de união estável na certidão de óbito e os comprovantes de endereço trazidos nos autos, ensejam a possibilidade de recebimento da pensão por morte pela companheira supérstite.

(N.U 0000959-92.2013.8.11.0111, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIDA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INTERESSADO – PERMANÊNCIA DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POR PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE – PENSÃO POR MORTE DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente a demonstração de que a parte teve ciência do indeferimento do pedido administrativo, não há que se falar em fluência do prazo prescricional suspenso, devendo-se considerar a petição inicial como primeiro ato inequívoco.

A comprovação por prova testemunhal da existência de união estável, ainda que produzida em outra demanda, aliada a declaração de existência de união estável na certidão de óbito e os comprovantes de endereço trazidos nos autos, ensejam a possibilidade de recebimento da pensão por morte pela companheira supérstite.

(N.U 0005375-05.2014.8.11.0003, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, na forma do
art. 85, § 11 do CPC, majoro para 12% (doze por cento) os honorários sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025